Tribunal: TJMT
Processo: 1005700-88.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005700-88.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Liminar, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA DANMA LTDA - ME - CNPJ: 05.352.718/0001-60 (AGRAVADO), VANESSA ROSIN FIGUEIREDO - CPF: 830.452.011-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) – CANCELAMENTO – INOBSERVÂNCIA
DO ART. 18, III, DO DECRETO ESTADUAL N. 1.031/2017, QUE REGULAMENTA A LEI COMPLEMENTAR N. 592/2017 – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NÃO ASSEGURADOS –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A jurisprudência deste Sodalício, em casos análogos, assenta que: “1. A atuação do Poder Judiciário, a respeito das decisões administrativas, limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato dali emanado, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo. 2. A ausência de intimação prévia é inerente às cautelares, sob pena de não ser efetivada a medida, porquanto nesta hipótese o contraditório é diferido, ou seja, postergado para momento posterior à medida, não havendo qualquer afronta à ampla defesa e a contraditório. 3. Nos termos do Decreto Estadual n. 1.031/2017, que regulamenta a Lei Complementar n. 592/2017, é dever da Administração Pública possibilitar ao administrado que realize a atualização e a retificação de informações declaradas no cadastro ambiental rural antes de promover o seu cancelamento por eventual inconsistência, assim como de observar princípios constitucionais, tais como os da legalidade, eficiência, do contraditório e o da ampla defesa, para a prática de atividade que lhe compete, sem prejuízo de observar os requisitos exigidos por lei para a validação ou revogação de licenças e/ou autorizações ambientais. (N.U 0001064-49.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 10/08/2021)”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que
deferiu parcialmente
a pretensão de tutela provisória de urgência almejada pela requerente e determinou

“a suspensão dos efeitos da
Portaria n. 708 de 30/08/2018 e da Portaria n. 1.013/2018/SEMA/MT de 11/12/2018,
tão-somente em relação ao

CAR MT-102176/2017
,
referente ao

imóvel rural denominado
Fazenda Santa Clara 7
, localizado no
Município de Poxoréu/MT
,
para permitir o estabelecimento prévio do contraditório e da ampla defesa, determinando, ainda, ao requerido que promova a abertura de prazo compatível em favor da parte requerente, possibilitando a apresentação de defesa técnica no aludido cadastro ambiental rural”
, até o
julgamento de mérito ou contraordem judicial
.

Aduz o agravante que, o objeto da ação originária é a suposta arbitrariedade constante das Portarias 1.013/2018 e 708/2018, ante a suspensão e cancelamento do CAR do agravado em suposto desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, mas que em consulta ao sistema SIMCAR é possível perceber que o CAR encontra-se “validado pendente de regularização – suspenso” e que aguarda resposta à notificação para retificação de documentos solicitados ao agravado.

Assevera que, foi facultado ao Agravado o exercício do contraditório e da ampla defesa, com a possibilidade de retificação do seu CAR. Inclusive este não juntou prova contrária nos autos, alegando simplesmente a falta de notificação.

Afirma que, uma vez constatada a irregularidade na validação do CAR, visto que ocorreu em desacordo com os parâmetros técnicos e legais vigentes, ressai evidente que não havia alternativa à Administração, notadamente diante das inconsistências apontadas, senão, valer-se do mencionado poder de autotutela, que lhe permite anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais porque deles não se originam direitos.

Ressalta que, não há que se falar em qualquer ilegalidade praticada pelo ente público, uma vez que apenas cumpriu seu dever-poder, em atendimento ao princípio da legalidade e, ainda, que restabelecimento do status ativo do CAR, independentemente de qualquer circunstância identificada pelo órgão ambiental, pode causar grande prejuízo ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Pontua que, probabilidade de provimento do recurso ressai da argumentação traçada ao longo do próprio agravo, notadamente porque o agravado praticou uma infração ambiental que é objeto de um processo administrativo regularmente instaurado, que não pode, em hipótese alguma, ser desconsiderado, assim como feito pelo decisum hostilizado apenas com base em uma mera suposição.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao Agravo,
com o propósito de suspender a eficácia da decisão agravada, até que haja pronunciamento definitivo do colegiado.

No mérito, pugna pelo provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, para que seja reformada a decisão objurgada.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do agravo. (id. 126503696)

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça pelo provimento do Agravo. (id. 126813698)

Interposto Agravo Interno pelo Estado de Mato Grosso, pugnando pela reconsideração da decisão proferida por este relator.

Em sede de contrarrazões ao Agravo Interno, pugnou-se pela manutenção da decisão proferida.

A Procuradoria-Geral de Justiça não se pronunciou quanto ao Agravo Interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Urge consignar, por oportuno, as providenciais observações feitas pelo julgador monocrático, o qual transcrevo, para melhor demonstrar que, por ora, não há que falar na modificação do
decisum
, senão vejamos:

“
[...] é possível concluir que a legislação que trata a respeito do cadastro ambiental rural no âmbito do Estado de Mato Grosso além de permitir, a qualquer tempo, a atualização e a retificação de informações declaradas, se detectada alguma inconsistência, de modo a possibilitar a análise e validação conclusiva a serem realizadas pelos analistas do órgão ambiental competente, prevê que o cadastro somente será cancelado:
a)

por decisão judicial
;
b)

quando constatada a inexistência física da propriedade ou posse rural
; ou
c)

quando houver a inscrição de imóvel rural já cadastrado na base de dados do SIMCAR
.

No caso, os documentos acostados nos autos pela parte requerente demonstram que o órgão ambiental, após promover a análise e a respectiva validação do
CAR MT-102176/2017,
relacionado ao imóvel rural

denominado
Fazenda Santa Clara 7
, localizado no
Município de Poxoréu (MT),
ocorrida em

02.04.2018
(Id. 73664025 - Pág. 2), promoveu, mediante a
Portaria n. 1.013, de 11.12.2018
(Id. 73664031 - Pág. 1/2), o seu cancelamento sumário, sem que o administrado e ora requerente tivesse a oportunidade de se manifestar e/ou sanar as irregularidades constatadas na reanálise da pretensão administrativa, contrariando os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, bem assim o princípio que veda a decisão surpresa.

A par disso, verifica-se ainda que o ato administrativo que promoveu o cancelamento do
CAR MT-102176/2017

–
Portaria n. 1.013, de 11.12.2018

–
,
fundamentado no
Relatório n. 506/CCA/SRMA/2018
de
28.11.2018
(Id. 73664025 - Pág. 1/3), a princípio, não se encontra amparado em quaisquer das hipóteses previstas na legislação estadual que autorizam o cancelamento do CAR já validado –
a)

por decisão judicial
;
b)

quando constatada a inexistência física da propriedade ou posse rural
; ou
c)

quando houver a inscrição de imóvel rural já cadastrado na base de dados do SIMCAR
– (Lei Complementar Estadual n. 592/2017, art. 2º, inciso V; e Decreto Estadual n. 1.031/2017, art. 18, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”), uma vez que amparado em motivos outros, quais sejam, inconsistências técnicas
– vetorização de áreas de AC em desacordo com a base de referência; não vetorização das áreas de AUAS; e necessidade de comprovação da reposição florestal (Id. 73664025 - Pág. 3) –
detectadas em reanálise administrativa.

Tais situações, quando conjugadas, evidenciam a probabilidade do direito a ensejar a concessão da medida liminar pleiteada.

Presente, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o ato administrativo de cancelamento do
CAR MT-102176/2017
nas condições acima expostas

causa diversos entraves à parte requerente, inclusive no cancelamento de autorização prévia de funcionamento, o que obstaculiza o exercício da atividade a que se destina, ficando impedida de obter certidões, contrair financiamentos e realizar demais atos negociais, todos dependentes da condição
“ativo”
do cadastro ambiental rural efetivado pela parte requerente.

Ressalta-se, ainda, que a presente decisão não tem o condão de conceder um salvo-conduto em favor da parte requerente, consubstanciado na validação do SIMCAR sem que tenham sido preenchidos os requisitos exigidos por lei.

Pelo contrário. Esta liminar tem por finalidade impor à Administração Pública o dever de possibilitar ao requerente prévia manifestação antes que a administração promova o cancelamento do cadastro ambiental rural, observando assim princípios constitucionais, tais como os da legalidade, eficiência, do contraditório e o da ampla defesa, para a prática de atividade que lhe compete, sem prejuízo de observar os requisitos exigidos por lei para a validação ou revogação de licenças e/ou autorizações ambientais, não havendo que se falar, neste caso, em preterimento da ordem cronológica estabelecida pelo Decreto Estadual n. 1.031/2017 (artigos 19 a 21).

Ademais, não se verifica o
periculum in mora inverso
haja vista que a medida é perfeitamente reversível se julgada improcedente ao final.

Pelo exposto,
DEFIRO

PARCIALMENTE
a pretensão de tutela provisória de urgência almejada pela requerente, por conseguinte,
DETERMINO

“a suspensão dos efeitos da
Portaria n. 708 de 30/08/2018 e da Portaria n. 1.013/2018/SEMA/MT de 11/12/2018,
tão-somente em relação ao
CAR MT-102176/2017,
referente ao

imóvel rural denominado
Fazenda Santa Clara 7
, localizado no
Município de Poxoréu (MT),
para permitir o estabelecimento prévio do contraditório e da ampla defesa e, para tanto,
DETERMINO
ao requerido que promova a abertura de prazo compatível em favor da parte requerente, possibilitando a apresentação de defesa técnica no aludido cadastro ambiental rural”
, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial”.

Como se sabe, a atuação do Poder Judiciário, a respeito das decisões administrativas, limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato dali emanado, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo.

A propósito:

“REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - SUSPENSÃO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL - INEXISTÊNCIA DE DANO AO MEIO AMBIENTE - AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELA ADMINISTRAÇÃO - RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA CONFIRMADA. -
Compete ao Poder Judiciário o controle judicial dos atos da Administração, não podendo, porém, exceder o referido controle além da legalidade do ato impugnado, sob pena de interferir no mérito da decisão e adentrar na função administrativa, típica do Poder Executivo, o que configuraria verdadeira infringência ao sistema de tripartição de poderes
- Comprovado o direito líquido e certo da impetrante em ter a sua pretensão administrativa de concessão de licença ambiental analisada pela Administração em tempo razoável, não havendo comprovação de dano concreto atual ou iminente ao meio ambiente e ainda que a suspensão da sua atividade empresarial pode lhe trazer prejuízos financeiros, em afronta ao princípio da livre iniciativa, deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança para que seja anulado o ato administrativo que determinou a suspensão das atividades da impetrante de forma irregular. (TJ-MG - AC: 10000170647291002 MG, Relator: Maurício Soares, Data de Julgamento: 30/5/2019, Data de Publicação: 3/6/2019). [Destaquei]

Do parecer de cancelamento do CAR, emitido pelo Estado de Mato Grosso, através da analista Graziele Araújo Gusmão, infere-se que
“após reanálise do presente processo de acordo com a Portaria nº 708, de 30/08/2018 e, Portaria n.º 787, 24/10/2018, o presente
CAR está sendo cancelado
, conforme determinado através da Portaria n.º 1.013, de 12/12/2018”
. (sic)

Do artigo 1º, da Portaria nº 1.013/2018, é determinado
“cancelar a validão dos Cadastros Ambientais Rurais abaixo relacionados, mediante seu
cancelamento
no SIMCAR – Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural”
.

Não se vislumbra que o Agravante, após a conclusão da reanálise do CAR tivesse oportunizado ao Agravado, dono da propriedade, sanar as irregularidades apontadas, nos termos do art. 43, § 1º da Lei Complementar Estadual n. 592/2017, que assim dispõe:

Art. 43 As autorizações e licenças ambientais serão suspensas quando constatada a prática de infração ou descumprimento de condicionantes do respectivo processo administrativo.

§ 1º A não regularização da conduta que deu causa à infração e o não atendimento das condições impostas pela SEMA, após transcorrido o prazo concedido no ofício ou notificação, ocasionará o cancelamento da respectiva autorização ou licença ambiental.

Ressalta-se, outrossim, que o art. 50 do Decreto Estadual n. 1.031/2017 estabelece que, após a análise das informações declaradas no cadastro, se detectada alguma inconsistência, a SEMA
encaminhará notificação com lista única de pendência ao proprietário/possuidor rural ou responsável técnico, pela Central de Comunicação, estabelecendo o prazo de até 90 (noventa) dias para complementação das informações e/ou retificação do CAR
.

A propósito, este é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício, senão vejamos:

“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) – CONTROLE JUDICIAL QUE SE LIMITA AO CAMPO DA REGULARIDADE E LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – PORTARIA N. 708/SEMA/2018 – SUSPENSÃO CAUTELAR EM DECORRÊNCIA DA OPERAÇÃO POLYGONUM – CONTRADITÓRIO DIFERIDO – POSSIBILIDADE – ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA – PORTARIA N. 92/2019/SEMAMT – CANCELAMENTO SUMÁRIO FORA DAS HIPÓTESES DO ART. 18, III, DO DECRETO ESTADUAL N. 1.031/2017, QUE REGULAMENTA A LEI COMPLEMENTAR N. 592/2017 – INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ESTABELECIDOS PELO ART. 50 DO DECRETO ESTADUAL N. 1.031/2017 – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. A atuação do Poder Judiciário, a respeito das decisões administrativas, limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato dali emanado, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo. 2. A ausência de intimação prévia é inerente às cautelares, sob pena de não ser efetivada a medida, porquanto nesta hipótese o contraditório é diferido, ou seja, postergado para momento posterior à medida, não havendo qualquer afronta à ampla defesa e a contraditório. 3. Nos termos do Decreto Estadual n. 1.031/2017, que regulamenta a Lei Complementar n. 592/2017, é dever da Administração Pública possibilitar ao administrado que realize a atualização e a retificação de informações declaradas no cadastro ambiental rural antes de promover o seu cancelamento por eventual inconsistência, assim como de observar princípios constitucionais, tais como os da legalidade, eficiência, do contraditório e o da ampla defesa, para a prática de atividade que lhe compete, sem prejuízo de observar os requisitos exigidos por lei para a validação ou revogação de licenças e/ou autorizações ambientais. (N.U 0001064-49.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 10/08/2021)”.

Nesse aspecto, os indícios se firmam no sentido de que houve desrespeito do órgão competente quanto às normas ínsitas à defesa administrativa preliminar ao cancelamento do cadastro rural estabelecidas no Decreto Estadual 1.031, de 02.06.2017, que regulamenta a Lei Complementar Estadual 592/2017, especificadamente o SIMCAR.

Ante o exposto,
conheço e NEGO PROVIMENTO

ao recurso manejado pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se inalterada a decisão agravada. Por conseguinte, torno prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022